Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-96.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. É devida a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação (art. 922, CPC).
2. A homologação do acordo e a constituição de novo título vão de encontro aos princípios da celeridade e da eficiência do processo, visto que, em caso de descumprimento, as partes retornariam ao ponto inicial, com a necessidade de se deflagrar nova execução. Por outro lado, mantendo-se o processo suspenso, será possível o aproveitamento dos atos já realizados na execução.
3. Deu-se provimento ao recurso.